Tribunal: STF
Processo: Rcl 68428
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. TEMAS Nº 725 E Nº 739 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC Nº 26/DF. HARMONIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ageu Leite Torres, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 900-75.2012.5.18.0053, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e no ARE nº 791.932-RG/DF (Tema RG nº 739).

    2.  O reclamante narra que foi contratado por empresa terceirizada para exercer a função de eletricista junto à Celg. Relata que ajuizou ação trabalhista na qual o Juízo de 1º Grau reconheceu a ilicitude da terceirização “ao fundamento de que é irregular/abusiva/ilegal a terceirização de atribuições de cargo/emprego público”.

    3. Noticia que, após a interposição de recurso extraordinário pelas empresas reclamadas, “o feito foi sobrestado e, posteriormente, a Vice-Presidência do TST determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação. A 6ª Turma do TST, observando a ADC 26/DF e Tema 725 e 739 entendeu que o STF autorizou a terceirização de atividade fim, razão pela qual é lícita, reformando o acórdão do TRT 18 e afastando os direitos decorrentes”.

    4. Discorre que, na sequência, interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, ensejando a interposição de agravo, na forma do art. 1.042 do CPC. Informa que a Presidência do STF negou seguimento ao recurso, apontando ser descabido o recurso extraordinário manejado contra decisão proferida em sede de retratação. 

    5. Aduz que o Tribunal Superior do Trabalho aplicou de maneira equivocada os paradigmas vinculantes desta Corte constantes dos Temas nº 725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral, segundo os quais a “possibilidade de terceirização de atividade fim está restrita ao âmbito privado”. 

    6. Assevera que, “no caso em apreço, a CELG – sociedade de economia mista – terceirizou atribuições inerentes as categorias de eletricista que estão inseridos em seu Plano de Cargos e Salários, o que é vedado”.

    7. Requer o deferimento de medida liminar com vistas à suspensão do processo junto à origem até julgamento definitivo nesta reclamação. No mérito, busca seja julgado procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, a fim de assegurar a aplicação dos precedentes vinculantes firmados nesta Corte.

É o relatório.

Decido.

    8.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725) e no Recurso Extraordinário com Agravo nº 791.932-RG/DF (Tema RG nº 739).

    11. No julgamento do Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Já no julgamento do ARE nº 791.932/DF, leaging case do Tema RG nº 739, o Plenário do STF entendeu que "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”, em julgado cuja ementa ostenta a seguinte redação:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 
3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 
4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.” 
(ARE nº 791.932/MG-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2018, p. 06/03/2019).

    13. Compulsando os autos, observa-se que o acórdão reclamado foi proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de retratação, porquanto, ao realizar juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Celg Distribuição S.A., a Vice-Presidência daquela Corte determinou o retorno dos autos à consideração do órgão fracionário, a fim de que se manifestasse sobre a necessidade, ou não, de exercer o juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inc. II, do CPC. O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGOS 1.030, II, 1.039, CAPUT, E 1.040, II, DO CPC (ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973). TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. Os autos retornam para juízo de retratação, com fundamento nos artigos 1.030, II, 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC de 1973), ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no ARE nº 791.932, com repercussão geral. AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA. INTERPOSTOS ANTES DA LEI 13.015/2014. ANÁLISE CONJUNTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. Agravos de instrumento providos ante a possível violação do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95. RECURSOS DE REVISTA. ANÁLISE CONJUNTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA. POSSIBILIDADE APENAS DE CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO STF NA ADC 26/DF. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 26 do Distrito Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95. E, na apreciação do Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Naquele recurso, o STF firmou tese de repercussão geral, com efeito vinculante, no sentido de que “é licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. No julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11/10/2018 e transitado em julgado em 14/03/2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral (Tema 739), o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica vinculante, na qual ficou redigida que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. Assim, não havendo alusão no acórdão regional acerca da efetiva existência de pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, não há como se reconhecer o vínculo direto com a empresa concessionária de energia elétrica, à luz do entendimento do STF e do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95. Quanto a esse último aspecto, não se leva em conta a mera subordinação estrutural ou indireta, que, aliás, é inerente à terceirização da atividade fim - tal implicaria esvaziar de sentido os já mencionados precedentes do STF - sendo necessário estar comprovada nos autos a subordinação hierárquica direta, presencial ou por via telemática, do trabalhador aos prepostos da tomadora. Afastada a ilicitude da terceirização de serviços, é possível manter a condenação subsidiária pelos créditos deferidos na ação, se existir pedido exordial para a condenação solidária ou subsidiária. No mais, quanto ao debate no recurso ora em exame acerca de pedido de isonomia salarial com fundamento na OJ 383 da SBDI-1 do TST, o Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 383 da Tabela de repercussão geral, firmou entendimento contrário ao pleito. Eis a tese fixada: “a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas” (STF, RE 635.546, Plenário, Sessão Virtual de 19/3/2021 a 26/3/2021, DJE de 7/4/2021). Recursos de revista conhecidos e providos.” (e-doc. 3, p. 1-3; grifos do original).

    14. Nota-se, portanto, que, ao contrário do que defende o reclamante, a autoridade reclamada, ao retratar-se da decisão anteriormente proferida, alinhou-se à jurisprudência consolidada nesta Corte no sentido de que é lícita a terceirização e qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, isto é, independentemente de tratar-se de atividade — meio ou fim — da empresa tomadora.

    15. Registro, por oportuno, que, no âmbito dos paradigmas vinculantes já apontados, assim como em outros julgados desta Corte afetos à mesma temática, não houve qualquer limitação quanto à titularidade dos serviços prestados (se públicos ou privados), para fins de licitude do trabalho terceirizado. 

    16. Ao revés, uma vez consolidado o entendimento pela licitude do instituto da terceirização em qualquer atividade econômica, à luz dos julgamentos da ADPF nº 324/DF e dos Tema RG nº 725 e nº 739, o Plenário desta Corte, quando da apreciação da ADC nº 26/DF, declarou, expressamente, a constitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995 (Lei geral de concessões e permissões de serviços públicos), por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. 

    17. Nota-se, portanto, que as concessionárias de serviços públicos dispõem de autorização legal, chancelada por este Supremo Tribunal Federal, para contratar, por meio de terceiros, um amplo universo de serviços, inclusive aqueles relacionados às atividades-fim.

    18. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte que, mutatis mutandis, corroboram o entendimento ora firmado:

“Segundo agravo regimental em reclamação constitucional. Terceirização de atividades-fim. Decisão da origem que afastou a aplicação dos dispositivos legais que autorizam a terceirização pelas concessionárias de serviço público. Súmula Vinculante nº 10. Afronta. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O Tribunal de origem afastou a incidência dos dispositivos legais que permitem a terceirização pelas concessionárias de serviço público de atividades inerentes ao serviço concedido. 
2. Segundo a jurisprudência do STF, tanto o inciso II do art. 94 da Lei nº 9.472/97 quanto o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 autorizam a terceirização pelas concessionárias de serviço público, descumprindo a Súmula Vinculante nº 10 decisão de órgão fracionário que afaste a aplicação das referidas normas à situação concreta sem observância do princípio da reserva de plenário. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 35.008-AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
 (Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos).

    19. Logo, estando a decisão reclamada em harmonia com os paradigmas vinculantes desta Corte relativos à matéria, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator